Tribunal: CARF
Processo: 10435.721920/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721920/2013-31
ACÓRDÃO
1002-003.624 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA UNIÃO E INDUSTRIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
DESCABIMENTO.
Improcede a não homologação de declaração de compensação quando
comprovadas em sede recursal a certeza e liquidez do crédito nela
pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 9.283,64 a favor do
sujeito passivo, a ser utilizado para compensar os débitos constantes do PERDCOMP
03920.03215.250413.1.7.04-3361 até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/POR.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.624 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721920/2013-31
2
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório no. 290 de 02/08/2013 (fl. 13), o qual:
· não reconheceu o direito creditório solicitado na Declaração de Compensação
(DCOMP) n° 03920.03215.250413.1.7.04-3361, relativo ao pagamento indevido
ocorrido em 18/12/2009, a título de IRRF (código 0561), no montante de R$ 9.283,64,
porquanto considerou que o valor foi totalmente utilizado na amortização de débito
declarado pelo contribuinte;
· não homologou a Compensação solicitada na DCOMP acima, cujo débito está
sob o controle do Processo Administrativo no 10480.729506/2013-25, apensado ao
presente processo.
Do Parecer Fiscal
O Parecer Fiscal (fls. 10 e ss.), informa que, após consulta nos sistemas da RFB,
verificou-se que no dia 18/12/2009 o sujeito passivo realizou pagamento em 18/12/2009,
a título de IRRF (código 0561), no montante de R$ 9.283,64. No entanto, constatou que
o pagamento estava inteiramente alocado, não restando crédito a ser restituído, conforme
fls. 8/9, cujas imagens se reproduzem abaixo:
(...)
Por conseguinte, concluiu pela não homologação DCOMP por inexistência de
crédito.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificada em 07/03/2014, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, em 08/04/2014 (fls. 22 e ss.).
Explica que, conforme se verifica do resumo da folha de pagamento em anexo
(doc. 04), relativa ao 13° salário de 2009, foram descontados, a título de IR-Fonte, os
valores de R$ 1.100,00, R$ 3.952,46, R$ 676,93 e R$ 5.331,18, totalizando R$
11.060,57.
Nada obstante, a Inconformada, por equívoco, recolheu em duplicidade os valores
de R$ 5.331,18 e R$ 3.952,46, (valor total R$ 9.283,64).
Em 18/12/2009 foi recolhido um DARF com as seguintes características (doc. 05):
· Período de apuração: 30/11/2009,
· Código de receita: 0561,
· Data de vencimento: 18/12/2009,
· Valor do principal: R$ 11.060,57.
O valor pago corresponde à soma dos valores anteriormente referidos R$ 5.331,18
+ R$ 3.952,46 + R$ 1.100,00 + R$ 676,93. Indicando que tudo que era devido ao código
0561 foi recolhido.
Acrescenta que no mesmo dia foi recolhido outro DARF com as seguintes
características (doc. 05):
. Período de apuração: 30/11/2009, Código de receita: 0561,
Data de vencimento: 18/12/2009,
Valor do principal: R$ 9.283,64.

Realça que que o valor pago corresponde à soma de R$ 5.331,18 + 3.952,46, os
quais já estavam contemplados no pagamento de R$ 11.060,57.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.624 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721920/2013-31
3
Desse modo, argumenta que é evidente o pagamento em duplicidade dos valores
R$ 5.331,18 e 3.952,46.
Em decorrência, os dois valores foram lançados a débito na conta "IRRF a
Recuperar", conforme Razão em anexo (doc. 06), e o total (R$ 9.283,64) foi objeto do
PER/DCOMP 03920.03215.250413.1.7.04-3361 (doc. 03).
(...)
Explica que a suposta utilização do pagamento decorreu de erro de preenchimento
da DCTF, onde foi preenchido como valor do débito o total de R$ 48.651,50 que
corresponde a:

Desse modo, em vez de se informar, na DCTF, o valor devido (que era R$
39.367,86, isto é, a soma de R$ 14.010,32 + R$ 14.296,97 + R$ 11.060,57), foi
informado o total dos DARFs pagos, incluindo os R$ 9.283,64. E isso deu ensejo ao
Despacho Decisório que agora é impugnado.
Ressalta que cumpre com o seu ônus da prova referente ao direito creditório,
apresentando a comprovação do pagamento por DARF (docs. 05 e 08), o resumo da folha
de pagamento (docs. 04 e 07) e o razão contábil (doc. 06).
Acrescenta ainda que “se foi enviada DCTF informando, equivocadamente, a
existência de débito, ensejando a utilização do pagamento indevido, isso pouco importa;
é um fato de menor relevância, dado o princípio da verdade material que deve nortear os
atos administrativos. O que importa é apurar, na forma e para os fins do art. 74 da Lei
9.430/96 c/c art. 142 e 165, I, do CTN, se de fato houve o pagamento indevido”.
Expõe em outro ponto:
Se houve erro no preenchimento da DCTF, isto não retira da Inconformada o seu
direito ao crédito.
O erro do sujeito passivo pode ser de direito ou de fato, grosseiro ou justificável, e
pode até mesmo não ter existido. Nada disso retira o seu direito à restituição do que
pagou a maior!
Vale a pena enfatizar que, embora se trate de tributo sujeito a lançamento por
homologação, em que o sujeito passivo apura e recolhe o valor devido, isso não retira da
Autoridade Fiscal o seu mister disposto no art. 142 do CTN. Aliás, uma leitura conjunta
e detalhada dos arts. 150 e 142 do CTN revela isso:
[...]
Veja que os dispositivos supra falam sempre em homologação pela Autoridade
Fiscal. Essa homologação será realizada mediante O verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, /0 determinação da matéria tributável; DO
cálculo do montante devido; e identificação do sujeito passivo.
Quer dizer, embora a Inconformada tenha apurado o montante devido, trata-se de
uma apuração provisória, sujeita à homologação do Fisco. E não é de se esperar que
essa atividade fiscal tenha por objetivo exclusivo apurar o "suposto débito", deixando de
lado o pagamento indevido. Isso seria imoral e violaria todos os princípios que regem a
administração pública, princípios esses insculpidos no art. 37 da Constituição Federal e
no art. 20 da Lei 9.784/99.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.624 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721920/2013-31
4
Cumpre, portanto, à Autoridade Julgadora, das duas uma ou, sendo suficientes os
documentos acostados, apurar, de logo, o crédito reclamado pela Inconformada; ou,
entendendo necessário, determinar a realização de diligência para que fosse verificada a
existência do aludido crédito.
Apresenta jurisprudência do CARF e alega:
Emerge dos precedentes supra que a orientação do e. CARF é no sentido de que o
erro no preenchimento na DCTF, confessando-se, equivocadamente, débito rnaior que o
devido (ou inexistência de débito) não é determinante na análise da PER/DCOMP.
Demonstrando-se, de forma inequívoca, o erro no preenchimento da DCTF e ficando
evidenciada a existência do crédito, deve prevalecer a •verdade apresentada nos autos: a
inexistência de débito e não aquele declarado em DCTF.
Do pedido:
Diante do exposto, uma vez demonstrado, inequivocamente, o erro no
preenchimento da DCTF, onde foi declarado um débito inexistente, e, de outro lado,
comprovado que o DARF pago é exatamente do débito inexistente, a Inconformada
requer que seja julgada procedente esta Manifestação de Inconformidade com o fim de,
reformando o Parecer impugnado, reconhecer a integralidade do crédito oriundo do
pagamento indevido relativo ao IR-Fonte recolhido em 18/12/2009, no valor de R$
9.283,64 e consequentemente, homologar as compensações a ele vinculadas, extinguindo
os débitos nelas indicados na forma do art. 156, II, do Código Tributário Nacional

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO em 28
de maio de 2020, conforme acórdão n. 14-107.484 (e-fl. 74).
Cientificado da decisão, o ora Recorrente apresenta o Recurso Voluntário de e-fls.
100, no qual repete e reafirma os argumentos e fundamentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, acrescentando outros resumidamente descritos a seguir.
Ressalta que “(...) a DCTF retificadora foi aceita normalmente e está ativa, sendo
esta declaração que deve produzir efeitos” e que “Não se pode constituir um crédito tributário
através de uma DCTF retificada/cancelada.”
Destaca que “(...) apesar do lapso em não ter retificado a DCTF, os valores corretos,
contudo, foram informados na DCTF retificadora, como bem corroboram os DARF’s, o Resumo da
folha de pagamento e o razão acumulado acostados na Manifestação de Inconformidade.”
Relata que “(...) apresenta – além dos documentos já acostados por ocasião
Manifestação de Inconformidade – os documentos indicados pela DRJ, a saber: Razão Acumulado
referente à Salários, Diretoria, 13o salário de 2009 e IRRF (doc. 02), Balancete contábil de
novembro de 2009 (doc. 03), além de Planilhas demonstrativas da apuração de recolhimento
previdenciária dos outros períodos (meses de jan/2009, fev/2009, março/2009, abril/2009,
maio/2009, junho/2009, julho/2009, agosto/2009, setembro/2009, outubro/2009 e dez/2009.”
É o relatório do necessário.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.624 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721920/2013-31
5
VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O sujeito passivo pleiteia nesta lide administrativa crédito de R$ 9.283,64, relativo a
IRRF de novembro/2009, que supostamente teria sido recolhido em duplicidade.
Alega-se, em síntese, que houve um primeiro recolhimento de R$ 11.060,57, em
18/12/2009, a título de IRRF sobre 13o salário da competência de novembro/2009, e que, no
mesmo dia, foi efetuado outro recolhimento com os mesmos dados do tributo anteriormente
pago, no valor de R$ 9.283,64, que supostamente já compunha o valor recolhido inicialmente.
O exame do livro razão (e-fls. 129 a 151) revela que o IRRF sobre 13o salário da
competência de novembro/2009 totalizou R$ 9.283,64, composto pelos valores de R$ 5.331,18 e
R$ 3.952,46. Confira-se:

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.624 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721920/2013-31
6

Constam dos autos DARFs que indicam a existência de dois recolhimentos sobre o
débito em questão:

Tal como afirmou o Recorrente, o crédito pleiteado consta registrado na conta IRRF
a recuperar (e-fls. 60) e foi objeto de DCTF Retificadora Ativa nos sistemas de controle da RFB.
Assim, considerando que o valor devido do débito em questão totalizava R$
9.283,64 e que foram recolhidos R$ 20.344,21 (R$ 9.283,64+R$ 11.060,57), faz jus o Recorrente ao
direito creditório vindicado face ao recolhimento em duplicidade.

Dispositivo
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.624 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721920/2013-31
7
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer o direito
creditório no valor de R$ 9.283,64, a ser utilizado para compensar os débitos constantes do
PERDCOMP 03920.03215.250413.1.7.04-3361, até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

Fl. 219
DF CARF MF
Original